Tribunal: TJMT
Processo: 1033304-03.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033304-03.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), NIVALDO AUGUSTO DE CARVALHO - CPF: 847.506.508-20 (AGRAVADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – RECURSO

DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, o recurso deve ser desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação nº 1033304-03.2019.8.11.004

– Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a
decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1033304-03.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ - Capital
, negou provimento ao recurso
, mantendo inalterada a r. sentença
que, nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. nº 1033304-03.2019.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT),

condenou a Seguradora/agravante ao pagamento de indenização securitário no valor de R$ 3.375,00 em razão da invalidez permanente do agravado causada por acidente de trânsito
(cf. Id. nº 45423980).

A agravante insiste em que não restou comprovado o nexo causal entre
o acidente automobilístico e a lesão sofrida pelo agravado, e sendo assim não há falar em pagamento da indenização securitária
. Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão, seja julgado improcedente o pedido indenizatório (cf. Id nº 48278002).

Nas contrarrazões de ID
51546964
, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravante não combate os fundamentos da decisão recorrida, mas apenas reedita as razões recursais de seu apelo (RAC n° 1033304-03.2019.8.11.004).

A decisão agravada está em consonância com a orientação prevalente no STJ e neste tribunal sobre o tema, e o que se tem aqui é claramente rediscussão de provas e razões com o propósito manifesto de tentar reverter o acertamento jurisdicional proferido em desfavor da agravante.

Desse modo, com a finalidade de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão que apreciou a questão (Id nº 45423980):

“O autor/apelado ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu em 08/01/2019.

O art. 5º da lei nº 6.194/74, que trata do seguro obrigatório, dispõe que o “pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Então, para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, basta haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, exigência plenamente satisfeita, no caso, pela apresentação do Boletim de Ocorrência (cf. ID n°42386998) e do Boletim de Atendimento Clinico (cf. ID nº42386999).

A Seguradora/apelante se insurge contra o Boletim de Ocorrência apresentado pelo apelado, alegando insuficiência probatória do documento, contudo, o Boletim de Ocorrência juntado ao ID nº 42386998, lavrado pela autoridade policial, possui presunção de veracidade e legitimidade, sendo documento hábil à comprovação dos fatos ocorridos decorrentes do acidente, de modo que a partir da apresentação desse documento, incumbia à apelante produzir provas para contrapor essa assertiva.

No caso, os documentos apresentados atestam as lesões sofridas e a ocorrência do acidente automobilístico e são elementos dotados de aptidão para conferir sustentação à pretensão indenizatória, até porque a apelante não infirmou tais elementos, já que prova alguma em contrário produziu, agarrando-se apenas ao frágil argumento de que os documentos não são dotados de confiabilidade, o que não se sustenta.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 67355/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

“EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – (...) A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando que a acidentada juntou certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1136/2012 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
”

Como se vê, a decisão está fundamentada em jurisprudência reiterada sobre a temática recursal, e a reedição das razões recursais deduzidas quando da interposição do recurso de apelação pelo agravante não é capaz de afastar o entendimento nela firmado, daí por que a reitero por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à possibilidade de julgamento monocrático do caso, relembro à parte agravante o teor da Súmula nº 568 do eg. STJ, que dispõe que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”
(STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016)
.

Ademais, não há sequer alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, senão a simples irresignação recursal sem qualquer crítica pontual devidamente fundamentada. Trata-se, muito claramente, de hipótese de aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

Ademais, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade do julgamento, a jurisprudência do eg. STJ é assente no sentido de que o julgamento colegiado, como agora ocorre quanto ao presente agravo regimental, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ” (STJ – 6ª Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2. O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2.
A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 –
grifei
).

A decisão agravada está em consonância com a orientação prevalente no STJ e deste tribunal sobre o tema, e o que se tem aqui é claramente rediscussão dos fatos e fundamentos com o propósito manifesto de tentar reverter o acertamento jurisdicional desfavorável à agravante.

Sobre a quantificação da indenização securitária, a decisão hostilizada assim se pronunciou:

“A perícia médica realizada em juízo durante a instrução processual, subscrita pelo médico Dr. Roberto Azevedo (CRM/MT 1958), concluiu que o autor apresenta
“dano anatômico e funcional definitivo”
na mão esquerda e na mão direita sendo a lesão “
permanente parcial incompleta de 25%”
em cada mão (cf. fls. 04 ID 41361524), e, conforme tabela da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, o percentual de comprometimento para hipótese de “
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou uma das mãos
” é de 70%.

Eis a tabela de quantificação da lesão:

(...)

Assim considerando que o
quantum
indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico da mão direita (25%) x percentual sobre a importância total segurada (70%) x importância total segurada (R$ 13.500,00) = 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) + grau de debilidade apurado pelo médico da mão esquerda (25%) x percentual sobre a importância total segurada (70%) x importância total segurada (R$ 13.500,00) = 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o total devido ao autor/segurado é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)”.

Constata-se, portanto, que o agravo interno retrata mero inconformismo da Seguradora/agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, ratificando integralmente a decisão agravada, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020